Tribunal: TJMT
Processo: 0003210-63.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003210-63.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.644.920/0001-69 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PRÉVIAS. PENHORA SUPERVENIENTE IRRELEVANTE. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que, em Apelação Cível, manteve a sentença de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal ajuizada contra Florais do Valle Incorporações Ltda., em razão do valor reduzido do crédito e da ausência de demonstração das condições impostas pelo Tema 1.184/STF.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a existência de penhora de imóvel afasta a incidência da tese firmada pelo STF no Tema 1.184; e (ii) definir se a reunião de execuções fiscais constitui faculdade ou obrigatoriedade judicial.

III. Razões de decidir
3. O crédito exequendo (R$ 6.115,99) é inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pela jurisprudência vinculante do STF, inexistindo demonstração de providências prévias, como conciliação, solução administrativa ou protesto da CDA.
4. A mera notícia de penhora não supre a ausência dessas condições, que constituem pressupostos de interesse processual.
5. A reunião de execuções fiscais, prevista no art. 28 da LEF, é faculdade do magistrado, condicionada à conveniência e à identidade procedimental, entendimento consolidado pelo STJ (Tema 392 e Súmula 515).
6. O contraditório foi devidamente observado, não havendo nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É inviável a continuidade de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem a comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF, ainda que haja penhora superveniente. 2. A reunião de execuções fiscais é faculdade do magistrado, condicionada à conveniência e à identidade procedimental, não se configurando direito subjetivo da Fazenda Pública.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 9o e 10; L. n. 6.830/1980, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184/RG, RE 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível n. 0003210-63.2019.8.11.0082, negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, a qual extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra Florais do Valle Incorporações Ltda.

O Agravante alega, em síntese, a inaplicabilidade da extinção diante da efetiva citação do executado e da lavratura de auto de penhora sobre imóvel de sua propriedade

Invoca, ainda, a Lei Complementar Municipal no 551/2024, que estabelece parâmetros locais para o manejo de execuções fiscais e admite a extinção apenas quando ausentes a citação ou a localização de bens penhoráveis.

Ressalta precedentes de Cortes estaduais e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que anularam sentenças extintivas em hipóteses análogas, nas quais havia diligências de constrição pendentes ou penhora já efetivada e, que a manutenção da decisão implicaria violação aos princípios da eficiência administrativa e da autonomia municipal.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

O Agravado apresentou as contrarrazões, nas quais se pugna pela manutenção da decisão, ao argumento de que: (i) o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00; (ii) houve inércia processual superior a um ano; (iii) não foram comprovadas as providências prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF; e (iv) a reunião de execuções fiscais é faculdade do juiz, não havendo obrigatoriedade de sua determinação.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível no 0003210-63.2019.8.11.0082, negou provimento ao apelo interposto contra a sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, a qual extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra Florais do Valle Incorporações Ltda.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque constato que a
decisão agravada analisou adequadamente a controvérsia à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e das disposições da Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, concluindo pela ausência de interesse processual na continuidade da execução fiscal de valor reduzido.

O crédito exequendo corresponde a R$ 6.115,99, montante inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido como parâmetro para aferição da utilidade da execução.

Ademais, restou consignado nos autos que o feito permaneceu por mais de um ano sem qualquer movimentação útil, circunstância que evidencia a ausência de efetividade no acionamento da máquina judiciária para cobrança de débito de pequeno vulto, sem o cumprimento das condições impostas pelo precedente vinculante.

É certo que o Agravante sustenta a existência de penhora de imóvel, fato que, em tese, afastaria a premissa de inexistência de bens penhoráveis. Contudo, tal argumento não é suficiente para infirmar a conclusão adotada, uma vez que a própria tese vinculante do Supremo Tribunal Federal condiciona o ajuizamento e a continuidade da execução fiscal de baixo valor à comprovação de medidas prévias, como a tentativa de conciliação, a busca de solução administrativa ou o protesto da certidão de dívida ativa.

O Município foi intimado para demonstrar a adoção dessas providências, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, mas permaneceu silente, deixando de apresentar prova robusta nesse sentido. Sem a observância desses requisitos, inexiste interesse processual apto a legitimar a tramitação da demanda, ainda que haja notícia de constrição superveniente.

Igualmente não prospera a pretensão de reunião de execuções fiscais como meio de ultrapassar o patamar de R$ 10.000,00.

O art. 28 da Lei no 6.830/1980 prevê a possibilidade de reunião de execuções como faculdade do magistrado, condicionada à conveniência e à identidade de fases processuais, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 392 e na Súmula no 515.

No caso concreto, o Agravante não comprovou que as execuções em curso se encontram em fases análogas, tampouco demonstrou a existência de circunstâncias que tornassem recomendável a unificação, razão pela qual não há falar em obrigatoriedade de tal providência.

Ressalte-se que a Resolução no 547/2024 do CNJ não afastou os requisitos previstos na Lei de Execuções Fiscais nem modificou a jurisprudência consolidada sobre o tema, limitando-se a disciplinar parâmetros de racionalização do trâmite das execuções de baixo valor.

Não procede, ainda, a alegação de nulidade por ausência de prévia intimação específica para manifestação sobre a reunião de processos, já que o contraditório foi devidamente observado, pois o juízo intimou o Município a se pronunciar acerca do Tema 1.184 do STF, facultando-lhe a oportunidade de demonstrar o cumprimento das providências exigidas ou de formular os requerimentos que entendesse pertinentes.

A exigência de nova intimação, voltada exclusivamente à reunião de processos, não encontra respaldo normativo, porquanto se trata de faculdade judicial que depende de requerimento fundamentado e comprovação das condições legais, o que não ocorreu.

Diante desse cenário, resta evidente que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto plenamente consonante com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação jurisprudencial superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025